Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL. AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS CONTRA O FCVS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. EQUÍVOCO DE TERCEIRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA DELIBERAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a intenção da instituição financeira autora de anular Assembleia que aprovou as contas dos administradores réus, verifica-se a legitimidade ativa e passiva das partes para integrar o feito.

2. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desconstituição da Assembleia Geral Ordinária que aprovou as contas dos administradores da instituição financeira no exercício de 2009, especificamente no que tange à aquisição de direitos creditórios contra o FCVS indevidamente considerados como pré-novados.

3. Comprovado que o equívoco decorreu de falha nos sistemas da Caixa Econômica Federal, que conduziu a um vício de consentimento em várias cadeias decisórias na gestão do Banco, constata-se a existência de erro substancial na manifestação de vontade dos membros votantes da Assembleia.

4. Os arts. 138 e 139, I, do Código Civil determinam a anulabilidade do negócio jurídico eivado de erro substancial quando constitui objeto principal da declaração ou qualidade essencial à natureza do negócio.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.